Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015437-13.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Interdição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RAFAELA CHAVES DA SILVA - CPF: 075.398.031-26 (IMPETRANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), consubstanciado na interdição de atividade comercial e na apreensão de bens de lava-jato, decorrente de fiscalização ambiental com base em denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a suposta ausência de notificação formal e de documentação técnica prévia que justificasse as medidas administrativas adotadas pela autoridade ambiental.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não sendo meio hábil para dilação probatória nem substitutivo de ação anulatória.

4. Os documentos constantes do processo administrativo revelam a existência de auto de infração, laudo técnico da perícia oficial, termos de embargo e apreensão devidamente formalizados, evidenciando a legalidade e motivação dos atos administrativos.

5. A atuação estatal amparou-se em legislação ambiental federal e estadual, não havendo comprovação de desvio de finalidade ou vício formal que infirmasse a presunção de legitimidade dos atos praticados.

6. A ausência de licença ambiental válida e o descumprimento de normas técnicas justificam as providências adotadas, inexistindo violação aos princípios constitucionais alegados.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A atuação fiscalizatória ambiental, quando amparada em processo administrativo regular e respaldada por elementos técnicos, não caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

“2. A ausência de licença ambiental válida e o descumprimento de normas técnicas justificam a adoção de medidas administrativas restritivas por parte da autoridade ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos LIV e LV; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei n.º 9.605/1998, arts. 54, 60, 68; Dec. 6.514/2008, arts. 62 e 66; LC n.º 38/1995, art. 116; Dec. Estadual/MT 1.436/2022, art. 6.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.125/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL C/C MEDIDA LIMINAR”,
impetrado por RAFAELA CHAVES DA SILVA contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA), no dia 14.05.2025.

A parte impetrante narra que, em
19.04.2025
, foi surpreendida por uma equipe de fiscalização da Polícia Militar de Proteção Ambiental em seu estabelecimento comercial (lava jato “Top Car”), com fundamento em uma denúncia anônima, o que resultou na suspensão das suas operações e na apreensão de equipamentos.

Sustenta que foi entregue apenas o Boletim de Ocorrência n.º 2025.121744, Termo de Apreensão n.º 7702001525 e o Termo de Depósito n.º 7702001625, pendente, portanto, a disponibilização do Auto de Inspeção, Auto de Infração e o Termo de Embargo.

Nesse contexto, aponta que:
“a impetrada noticiou no boletim de ocorrência que um perito criminal teria constatado a infração; porém,
não expediu
e n
em informou a impetrante, até o presente momento
–
embora já transcorridos mais de 20 dias da implementação das medidas
– sobre o
laudo de constatação ou documento similar
que identificasse a infração, sua causa e consequência”.

Afirma, ainda, que, tratando-se de suposta poluição (em razão do lançamento dos efluentes oriundos da atividade em galerias de águas pluviais), seria necessário o laudo de constatação ou documento similar que identificasse a infração, sua causa e seus efeitos, para se considerar caracterizada a infração ambiental, nos termos do art. 10, do Decreto Federal n.º 1.436/2022.

De outro lado, no que tange à licença ambiental, assevera que o Município de Chapada dos Guimarães, MT, não possui competência para o licenciamento ambiental da operação comercial desenvolvida, e que a SEMA também não realiza esse procedimento, conforme resposta da autarquia disponibilizada por
e-mail
, caracterizando, por conseguinte, ausência de norma que imponha a exigência de licença ambiental à função em questão.

Diante dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Ante todo o exposto, estando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
requer a Vossa Excelência a concessão da medida liminar para
suspender a eficácia do ato administrativo que determinou a apreensão dos bens descritos no
termo de apreensão nº 7702001525
bem como o
embargo da atividade
,
determinando-se, por consequência, a restituição dos bens no local em que apreendidos.

Seja a impetrada notificada a prestar as respectivas informações bem como seja ouvido o Ministério Público, tudo nos termos da Lei nº 12.016/2009.

Após prestadas as informações pela autoridade coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, que seja concedida a segurança para
anular o ato administrativo que determinou a apreensão dos bens descritos no
termo de apreensão nº 7702001525

bem como o

embargo da atividade
,
como medida de inteira justiça.

Requer, ainda, que seja deferida a justiça gratuita, em conformidade com o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Instada a se manifestar antes da apreciação do pedido liminar (ID. 287474372 – 21.05.2025), a autoridade coatora permaneceu inerte, conforme registrado na certidão de ID. 289672864.

Em 04.06.2025, foi
deferido
o pedido liminar, para determinar a suspensão da eficácia do ato administrativo, consubstanciado no Termo de Apreensão n.º 7702001525, bem como do embargo da atividade empresarial da parte impetrante (ID. 291020445).

Ato continuo, juntada a cópia do processo administrativo (SEMA-PRO-2025/19487) e a defesa técnica promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 294854389).

No dia
25.06.2025
, a parte impetrante informa o descumprimento da medida antecipatória e requer a aplicação de multa cominatória (ID. 295455377).

Revogada a medida liminar, diante da alteração do quadro fático-jurídico, conforme decisão de ID. 295828355.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 297530871).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado
por RAFAELA CHAVES DA SILVA
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA).

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, a parte impetrante questiona a regularidade do
procedimento de fiscalização ambiental realizado em seu estabelecimento comercial (lava-jato “Top Car”), no dia 19.04.2025, que culminou na apreensão de bens e na interdição das atividades comerciais, sem a devida formalização administrativa e sem amparo técnico idôneo.

Entretanto, a análise dos documentos acostados aos autos evidencia a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, especialmente o
“OFÍCIO N.º 43202/2025/BPMPA-CBA/MT”
(ID. 293551368 - Pág. 12), esclarecem que a atividade fiscalizatória teve início a partir de denúncia anônima recebida pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), apontando possível prática de infração ambiental.

Verifica-se, ainda, que, no processo administrativo n.º 1290/2025 houve a formalização dos seguintes documentos:
TERMO DE DEPÓSITO N.º 7702001625, AUTO DE INFRAÇÃO N.º 1473004225, TERMO DE APREENSÃO N.º 1473004425, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N.º 1473004525, AUTO DE INSPEÇÃO N.º 1473004325
e
RELATÓRIO TÉCNICO N.º 20678,
elaborados entre os dias 19 a 27 de abril de 2025, com fundamento no art. 54, inciso V, da Lei Federal n.º 9.605/1998 c/c art. 62, inciso V, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, bem como no art. 60, da Lei Federal n.º 9.605/1998 c/c art. 66, do Decreto Federal n.º 6.514/2008. (ID. 293551368 - Pág. 15/25).

Igualmente, a atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) foi devidamente solicitada, conforme registrado no
Boletim de Ocorrência n.º 2025.121744
(ID. 286406880):

“Aos dezenove dias do mês de abril do ano de 2025, a equipe de fiscalização da Polícia Militar de Proteção Ambiental composta pelo 2º SGT PM BESSA, 2º SGT PM CARLOS, CB PM J. AZEVEDO E CB PM BOAVENTURA, por volta das 11h30min, em atendimento à denúncia anônima, esteve presente no empreendimento intitulado “TOP CAR”, com o objetivo de proceder fiscalização ambiental.

No local fomos recepcionados pela SENHORA RAFAELA CHAVES DA SILVA, inscrito no CPF de n.º 075.398.031-26, que se identificou como proprietária.

Perguntando se a mesma possuía as documentações exigidas pelos órgãos competentes, para o devido funcionamento, sendo CNPJ ATIVO, Alvará de Funcionamento e licença ambiental (LO), nos apresentou o seguinte documento relacionado abaixo:

* Alvará de Funcionamento de n.º 498/2024 vencido, do Município de Chapada Dos Guimarães, válido até 31/12/2024, razão social: JUNIO IMPORTS LTDA, CNPJ de n.º 50.692.718/0002-45.

Perguntada ainda se o empreendimento possuía licença ambiental válida, foi enfática em afirmar que não.

Ante ao exposto, restou-nos a inspecionar a parte estrutural do empreendimento de modo a saber se está de acordo com as normas regulamentares, para o exercício da atividade, de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15594-2/2021.

Já no local, acompanhado da proprietária do estabelecimento, a GUPM AMBIENTAL iniciou a inspeção dividindo-a nas seguintes etapas: pista de lavagem coberta e caixas S.A.O.

1º - Pista de lavagem: coberta por uma lona, está localizada sob as coordenadas geográficas: -15° 27# 22,993# e -55° 44# 46,925#, tendo o piso de concreto apresentando diversas rachaduras e as canaletas entupidas, onde a água da lavagem empossava em uma parte, o que compromete a impermeabilização e facilitando a contaminação do solo com efluentes oriundos da atividade.

2º - Caixas S.A.O.: o sistema separador de água e óleo é composto apenas de 01(uma) caixa de passagem, contendo dois compartimentos, ambos entupidos. Existe uma canaleta de concreto fundada no próprio piso que tem como função receber os efluentes da pista de lavagem e direcioná-los para as caixas separadoras, que está danificada.

Durante a vistoria foi solicitada a presença da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, na qual compareceu o perito criminal João Paulo Novaes Filho, matrícula 258435, constatando poluição, através do lançamento dos efluentes oriundos da atividade em galerias de águas pluviais, partes estruturais irregulares e sem licença ambiental válida.

Posteriormente o laudo técnico será encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, de Chapada Dos Guimarães, para ser juntado aos autos do processo, restando ao Poder Público tomar as providências cabíveis em desfavor do responsável pela conduta, por incorrer nas sanções previstas no art. 54 e art. 60 da Lei Federal de n.º 9.605/1998, combinado com os art. 62 e art. 66 do Decreto Federal de n.º 6.514/2008.

Diante dos fatos foram lavrados os seguintes documentos: Termo de Apreensão de n.º 7702001525 e Termo de Depósito de n.º 7702001625. A senhora RAFAELA CHAVES DA SILVA foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Chapada Dos Guimarães, sem lesões corporais e sem a necessidade do uso de algemas, para as providências cabíveis.”

Diante do exposto, conclui-se que os atos impugnados decorreram de diligência técnica executada por agentes especializados, acompanhada de documentação regular e da intervenção da perícia oficial, em conformidade com a legislação ambiental federal, notadamente os arts. 25 e 72, da Lei n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

No âmbito estatual, o embargo da atividade encontra amparo no art. 116, da Lei Complementar n.º 38, de 21.11.1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e no art. 6.º, do Decreto Estadual n.º 1436, de 18.07.2022, que
“dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”.

A alegação de que não haveria norma específica exigindo licenciamento ambiental para a atividade desenvolvida não descaracteriza a prática da infração. Ainda que o Município de Chapada dos Guimarães, MT, não detivesse competência para licenciar o empreendimento, competiria à interessada buscar a regularização perante o órgão estadual.

Portanto, a exploração de atividade potencialmente poluidora sem qualquer autorização válida configura descumprimento das exigências legais mínimas, sendo legítima a atuação do Poder Público para mitigar riscos ambientais.

Registra-se, também, a
inobservância à Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) n.º 15594-2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que:
“estabelece os princípios gerais para instalações de equipamentos para o funcionamento de um sistema de lavagem automotiva, insumos utilizados, tratamento da água efluente descartada nas diversas lavagens e manual de lavagem”.

Cabe salientar que o mandado de segurança não substitui a ação anulatória nem admite dilação probatória. Para seu deferimento, exige-se prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que se presume sua conformidade com os fatos e com o ordenamento jurídico, até prova inequívoca em sentido contrário. Tal presunção, de natureza
juris tantum
, impõe ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou vício material, o que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, como assinalado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
“não há nos autos comprovação de que os atos administrativos tenham sido praticados com desvio de finalidade, tampouco se constata ilegalidade manifesta que justifique o afastamento da presunção de legitimidade que os reveste. Ao contrário, os documentos posteriores apresentados demonstram a regularidade do procedimento e a existência de motivação técnica para as medidas adotadas,
inclusive com intervenção da perícia oficial (POLITEC), que atestou a ocorrência de poluição
”
(ID. 297530871).

Dessa forma, inexiste violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, considerando-se que a medida administrativa se mostra proporcional à gravidade dos fatos verificados, atendendo ao interesse público de proteção ambiental, em consonância com o art. 225, da Constituição Federal.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025